Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUESTÃO DE GÊNERO DEMONSTRADA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MÁXIMA CAUTELA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.

1. A dinâmica dos fatos como narrado pela reclamante em delegacia caracteriza a violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois os atos praticados pelo ex-marido, que, supostamente atirou pedras e discutiu com o homem que a acompanhava, tinham como objetivo causar sofrimento psicológico na vítima, que se sentiu amedrontada pelos simples fato de estar desfrutando da companhia de um homem, na porta de sua própria residência.

2. É recomendável a máxima cautela necessária à preservação da vítima, que efetivamente sentiu-se ameaçada, ainda que as agressões verbais e físicas tenham sido praticadas contra outra pessoa – no caso, um homem –, simplesmente pelo fato de estar na companhia da ex-mulher do ofensor.

3. Reclamação julgada procedente.